Tribunal: TCU
Processo: 031.437/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em função da realização de saques indevidos dos pagamentos referentes à pensão militar recebida pela genitora do responsável após o falecimento desta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 11o Brigada de Infantaria Leve em função da realização de saques indevidos dos pagamentos referentes à pensão militar recebida pela genitora do responsável após o falecimento desta. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Antônio Jacintho de Campos e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) 1o/9/2014 6.508,11 1o/10/2014 6.508,11 1o/11/2014 6.508,11 1o/12/2014 9.762,16 1o/1/2015 6.508,11 1o/2/2015 6.508,11 1o/3/2015 6.508,11 1o/4/2015 7.100,73 1o/5/2015 7.100,73 1o/6/2015 7.100,73 1o/7/2015 10.651,09 1o/8/2015 7.100,73 1o/9/2015 7.100,73 1o/10/2015 7.100,73 1o/11/2015 7.100,73 1o/12/2015 10.651,09 1o/1/2016 7.100,73 1o/2/2016 7.100,73 1o/3/2016 7.100,73 1o/4/2016 7.100,73 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Fernando Antônio Jacintho de Campos, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar grave a conduta praticada pelo Sr. Fernando Antônio Jacintho de Campos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Fernando Antônio Jacintho de Campos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Comando da 11o Brigada de Infantaria Leve, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.